Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751057-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE CRISTINA SILVA MELO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, TIMESHARE BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de antecipação de tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação das partes agravadas para responderem ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora